Tribunal: STF
Processo: HC 123172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência de fundamentação apta a decretar ou manter a prisão cautelar do paciente. Invocação de circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade e domicílio certo). Pedidos de revogação da prisão ou submissão do acusado a medidas cautelares diversas. 4. Superveniência de sentença de pronúncia. Constrição cautelar mantida com o mesmo fundamento: garantia da ordem pública. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 6. Primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes. 7. Proximidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.